Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-37.2020.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-37.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO TANACA - CPF: 171.724.588-93 (ADVOGADO), CLEDES MACHADO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 429.319.671-49 (APELANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), DIEGO MACEDO DE SOUZA - CPF: 026.546.942-24 (APELADO), ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 59.225.698/0004-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA ELETRÔNICO - ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A intimação através do sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais e dispensa a publicação no órgão oficial, conforme art. 5º da Lei n.º 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Zopone Engenharia e Comércio Ltda
, contra a sentença que indeferiu a impugnação apresentada pela apelante e julgou extinto o cumprimento de sentença, considerando a dívida satisfeita.

A apelante alega que não foi intimada, através do DJe, da sentença proferida na fase de conhecimento, o que, em sua perspectiva, caracteriza nulidade. Sustenta que a intimação por meio do PJe não supre o vício alegado. Requer a declaração de nulidade dos atos posteriores à sentença condenatória, com o restabelecimento do prazo recursal.

Contrarrazões no id. 160446225.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em definir se a intimação através do sistema PJe dispensa a publicação no Diário de Justiça para efeitos processuais.

A resposta é positiva.

A rigor do artigo 5º,
caput
e §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos e
dispensam a publicação no DJe
:

Art. 5º As intimações serão feitas por
meio eletrônico
em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º).
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS COLETIVO. DANOS FÍSICOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência consolidada na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
" (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu queda do ônibus coletivo em movimento, experimentando lesões corporais e sequelas estéticas. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.728.946/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO
(LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º).
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal
, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO –
SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º
. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

(N.U 1031256-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Importante registrar que a função precípua da publicação no diário da justiça não é a de promover a intimação das partes - que é alcançada por meio do sistema eletrônico - mas, sim, de dar cumprimento ao Princípio da Publicidade.

No caso, proferida a sentença do processo de conhecimento em 11/12/2021, o sistema eletrônico registrou a ciência da apelante em
21/01/2022
, conforme certidão do id. 160446191, inaugurando o prazo para a interposição de eventual recurso.

Considerando que a ré, ora apelante, não interpôs o recurso cabível no prazo legal, restou configurado o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo a legitimar a instauração do cumprimento de sentença, e, por consequência, a extinção do processo executivo, diante da satisfação da obrigação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023